Tribunal: TJDFT
Processo: 0738975-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0738975-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIO JUNIO BEZERRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada ajuizada por FABIO JUNIO BEZERRA DE OLIVEIRA (autos no 0716480-20.2022.8.07.0018), deferida parcialmente a tutela de urgência, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por FABIO JUNIO BEZERRA DE OLIVEIRA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) 240 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, ID 140410786. Autos relatados na decisão, ID 140437869. I _ DA TUTELA DE URGÊNCIA A análise do pedido de antecipação de tutela foi postergada para aguardar a manifestação do Ministério Público. O Ministério Público manifestou-se pela concessão do pedido de tutela de urgência, ID 140557454. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco não padronizado pelo SUS: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA. 1o) Da imprescindibilidade do tratamento O médico hematologista Dr. Cristiano Augusto Andrade de Resende, CRM/DF 21.454, atestou no relatório ID 140410791 quanto à imprescindibilidade do medicamento prescrito: "(...) o atraso no início do tratamento aumenta o risco da progressão neoplásica e morte” “único tratamento que se traduziu com ganho de sobrevida”. 2o) Da ineficácia dos fármacos ofertados pelo SUS Indica, também, que inexiste medicamento com atividade terapêutica similar oferecido pelo SUS. Ademais, a Nota Técnica, ID 140437873, elaborada pelo NATJUS/TJDFT para caso análogo concluiu que a demanda pelo medicamento é justificada, tecendo as seguintes considerações: “Considerando o disposto no relatório médico apresentado, na literatura médica pertinente e nas recomendações do Ministério da Saúde; Considerando que as evidências científicas mostram que o nivolumabe pode aumentar de maneira significativa a sobrevida livre de progressão e a sobrevida livre de doença em pacientes com melanoma metastático (vide item 3.4); Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação no SUS dos medicamentos nivolumabe e pembrolizumabe como tratamentos de primeira linha do melanoma metastático (vide item 5); Considerando que o próprio Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil reconhece que o benefício do quimioterápico dacarbazina, único medicamento disponível no SUS para tratar o melanoma metastático, é muito limitado, às custas de toxicidade significativa (vide item 3.3). Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA.” 3o) Da incapacidade financeira: A parte autora é beneficiária da justiça gratuita. Assim, estimo comprovada sua hipossuficiência para o custeio do tratamento. 4o) Da exigência de registro na ANVISA: De acordo com a citada Nota Técnica o medicamento é registrado na ANVISA. Assim, em juízo de cognição sumária, estão satisfeitas as exigências para o fornecimento da medicação não padronizada pelo SUS, conforme TEMA 106/STJ. Por outro lado, o artigo 300 do CPC prevê os seguintes requisitos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese sob análise, os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, ante os documentos médicos juntados com a inicial e a nota técnica elaborada pelo setor de apoio. Caracterizado, portanto, o primeiro requisito. Ademais, também está presente a urgência da tutela, tendo em vista que, de acordo com o já citado relatório médico, “(...) o atraso no início do tratamento aumenta o risco da progressão neoplásica e morte”. 1 _ Assim, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento NIVOLUMABE na forma prescrita pelo médico assistente, PELO PRAZO INICIAL DE SEIS MESES. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias úteis, já computada a dobra legal. 1.1 _ Decorrido o prazo inicial de 06 meses, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, A CONTINUIDADE DO TRATAMENTO FICA CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MÉDICO, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO E A INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO SIMILAR PADRONIZADO PELO SUS. 1.2 _ Intime-se, por oficial de justiça, o Secretário de Estado de Saúde, ou alguém com poderes para substituí-lo, para cumprimento da presente decisão. 2 _ Dê-se ciência às partes e ao Ministério Público. 3 _ Sem prejuízo, notifique-se o NATJUS/TJDFT a elaborar Nota Técnica para o caso específico, nos termos do item 4 da decisão, ID 140437869. 3.1 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como não justificado ou justificado com ressalvas, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação, no prazo de 02 (dois) dias. 3.2 _ Após, retornem os autos imediatamente conclusos para reapreciação do pedido de antecipação da tutela. 4 _ Caso a Nota Técnica classifique o tratamento como justificado, certifique-se e prossiga-se com a tramitação do feito. ( ) IV _ DA TRAMITAÇÃO DO FEITO Concedida a gratuidade da justiça. 7 _ Prossiga-se nos termos da decisão, ID 140437869. Atribuo a esta decisão FORÇA DE MANDADO. Cumpra-se POR OFICIAL DE JUSTIÇA, em horário especial e em regime de plantão” (ID140741431, autos originários). Nas suas razões, DISTRITO FEDERAL (agravante) argui a incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal sob o argumento de que o medicamento, embora registrado na ANVISA, não consta das políticas públicas do Sistema Único de Saúde (ID41369041 – p.2). Sustenta que “o e. STF decidiu que afirmar a competência da Justiça comum para decidir sobre medicamentos não incorporados ao SUS afronta a autoridade da decisão proferida no Tema 793 da repercussão geral, para evitar que compromissos que, efetivamente, extrapolam a competência material e a capacidade financeira dos entes subnacionais que não tem fonte de recursos para tais surpresas orçamentárias” (ID41369041 – p.6). Assevera, subsidiariamente, que “não há qualquer prova ou demonstração nos autos de que a aplicação dos fármacos disponibilizados pelo SUS sejam inefetivos ou menos eficazes do que o postulado. O autor não se desincumbiu do ônus de provar a inefetividade das terapias disponibilizadas” (ID41369041 – p.16). Aduz, outrossim, que “o art. 28 do Decreto Federal no 7.508/11, que regulamenta a Lei no 8.080/90, determina expressamente que os tratamentos médicos, inclusive o fornecimento de material hospitalar e remédios, devem ser prescritos por médicos da rede pública de saúde”, e não da rede privada, como no caso (ID41369041 – p.5). Ao final, requer: “1) Seja concedida antecipação de tutela recursal, com o fim específico de se suspender a r. liminar concedida pelo i. Juízo a quo, até o julgamento final deste recurso. 2) Seja, no mérito, ao final, conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para se tornar sem efeito a liminar deferida nos autos, e sejam os autos enviados à Justiça Federal” (ID41369041 – p.17/18). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” . Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Conforme relatado, o agravante intenta, no presente momento processual, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Na presente demanda, o agravado postulou o fornecimento do medicamento OPDIVO (NIVOLUMABE) 240 mg, com registro na ANVISA (ID140437873), para tratamento de “Melanoma malígno nodular em dorso, com diagnóstico em janeiro/2022” (petição inicial, ID140410786 e relatório médico, ID140410791). De acordo com a Nota Técnica do NATJUS (ID140437873), o medicamento pretendido não consta das políticas públicas do Sistema Único de Saúde: “2.9. Previsto em PCDT do Ministério da Saúde para a situação clínica do demandante? Não. 2.10. O medicamento, procedimento ou produto está disponível no SUS? Não.” Portanto, na presente ação, o medicamento é registrado na ANVISA, mas não incluído nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde. No julgamento do tema 793 (RE 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015), a Suprema Corte firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde. Posteriormente, o Plenário do STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o RE 855.178, fixou a seguinte tese: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", bem definido que o polo passivo das demandas pode ser composto por qualquer um dos entes federativos, isolada ou conjuntamente. A obrigatoriedade de ajuizamento da ação em face da União ficou ressalvada unicamente aos casos de ações em que se pleiteia o fornecimento de medicamento sem registro na ANVISA. Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) Após o julgamento dos embargos de declaração, iniciou-se discussão jurídica quanto à interpretação do que realmente definido no acórdão no sentido de a União Federal também dever necessariamente constar no polo passivo de demandas nas quais os medicamentos, apesar de registrados na ANVISA, ainda não integrassem as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. No ponto, a Primeira Seção do STJ firmou entendimento “de que, ao julgar o RE 855.178 ED/SE (Tema 793/STF), ( ) não foram acolhidas pelo Pleno do STF todas as premissas e conclusões do Voto condutor do Ministro Edson Fachin. Ainda que tenha sido apresentada proposta pelo Ministro Edson Fachin que, na prática, poderia implicar litisconsórcio passivo da União, tal premissa/conclusão - repita-se - não integrou o julgamento que a Corte Suprema realizou no Tema 793. ( ) o STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte" (STJ, RE nos EDcl no AgInt no CC n. 175.234/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 9/2/2022, DJe de 15/3/2022). Lado outro, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou, em alguns julgados, no sentido de que, nas demandas em que o medicamento, apesar de registrado na ANVISA, não integre as políticas públicas do Sistema Único de Saúde, necessariamente a União Federal deverá compor o polo passivo da demanda, o que determinaria a remessa dos autos à Justiça Federal. Confira-se: “Ementa: RECLAMAÇÃO. DEVER DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. NÃO OBSERVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL. PROVIMENTO. 1. Ao apreciar o RE 855.178-ED, processo piloto do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, do qual fui redator designado para o acórdão, DJe 16.4.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu pela responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. 2. Uma vez definido que a competência administrativa para o fornecimento do medicamento pleiteado pertence à União, compete à autoridade reclamada, na linha do que decidido no Tema 793, determinar a inclusão do citado ente federado no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. 3. Agravo regimental a que se dá provimento.” (Rcl 49009 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 28-03-2022 PUBLIC 29-03-2022) “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS QUANTO AO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TEMA 793. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 855.178- RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida nestes autos e reafirmou a jurisprudência desta CORTE no sentido de que “ Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 2. A União necessariamente comporá o polo passivo da ação que visa ao fornecimento de medicamento não disponibilizado pelo Poder Público, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1360507 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 02/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043 DIVULG 07-03-2022 PUBLIC 08-03-2022). Diante do impasse, o Superior Tribunal de Justiça afetou a questão para julgamento no Incidente de Assunção de Competência 14, admitido na sessão eletrônica iniciada em 25/5/2022 e finalizada em 31/5/2022 (Primeira Seção). Na oportunidade, a Primeira Seção, por unanimidade, deliberou que, “até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual”. Em outras palavras, determinado que, até o julgamento do IAC 14, os processos relacionados ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incluídos nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde, devem correr perante a Justiça dos Estados ou do Distrito Federal. Assim, ao menos por enquanto, não há que se falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito. Superado o ponto, passo a analisar se preenchidos os requisitos para a antecipação da tutela. Neste tocante, importante salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, definiu que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, exige-se a satisfação cumulativa dos seguintes requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento: “ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas. 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015” (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Na hipótese em exame, o relatório médico de ID140410791 (autos originários), firmado pelo médico hematologista assistente do agravado, Dr. Cristiano Augusto Andrade de Resende, CRM/DF 21.454, fundamentado e circunstanciado, atesta a imprescindibilidade do medicamento, assim como a inexistência de fármacos com ativiedade terapêutica similar oferecido pelo SUS (ineficácia de fármacos ofertados pelo SUS). Segundo o médico, “o atraso no início do tratamento aumenta o risco da progressão neoplásica e morte”, sendo o medicamento pleiteado o “único tratamento que se traduziu com ganho de sobrevida”. De se ver, ademais, que a Nota Técnica do NATJUS, elaborada em caso similar, concluiu que a demanda pelo mediamento é justificada: “Considerando o disposto no relatório médico apresentado, na literatura médica pertinente e nas recomendações do Ministério da Saúde; Considerando que as evidências científicas mostram que o nivolumabe pode aumentar de maneira significativa a sobrevida livre de progressão e a sobrevida livre de doença em pacientes com melanoma metastático (vide item 3.4); Considerando que a CONITEC recomendou a incorporação no SUS dos medicamentos nivolumabe e pembrolizumabe como tratamentos de primeira linha do melanoma metastático (vide item 5); Considerando que o próprio Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde do Brasil reconhece que o benefício do quimioterápico dacarbazina, único medicamento disponível no SUS para tratar o melanoma metastático, é muito limitado, às custas de toxicidade significativa (vide item 3.3). Este NATJUS conclui por considerar a demanda como JUSTIFICADA” (ID140437873 – p.13/14, autos originários) Destaca-se, outrossim, que o agravante é assistido no processo pela Defensoria Pública e beneficiário da justiça gratuita, o que constitui indicação suficiente de hipossuficiência econômica para suportar as despesas com o medicamento. Tais circunstâncias, aliadas à imprescindibilidade do medicamento e à inexistência de fármacos similares referenciados no SUS para o tratamento da enfermidade que o acomete, bem definem o direito de exigir a prestação da assistência farmacêutica postulada. Portanto, não pode o DISTRITO FEDERAL se furtar ao fornecimento do medicamento, pois, além de estar registrado na ANVISA, as circunstâncias do caso revelam a sua imprescindibilidade para melhora na qualidade de vida do paciente. Forte nesses argumentos, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Após, autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora